Tribunal: TJMT
Processo: 1026904-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026904-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (AGRAVANTE), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (AGRAVADO), CAROLINE EVELYN DAN LOPES - CPF: 035.762.111-52 (AGRAVADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE
PASSIVA DOS HERDEIROS. RENÚNCIA À HERANÇA APÓS A CITAÇÃO. TENTATIVA DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Ronimarcío
Naves Advogados – EPP contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Caroline Evelyn Dan Lopes e João Gabriel Dan Lopes, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder pela execução e condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$20.000,00. O agravante alega que a renúncia à herança pelos herdeiros, realizada após sua citação, configura fraude à execução, uma vez que tal ato visou frustrar a execução e evitar o pagamento de verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renúncia à herança, realizada pelos herdeiros após sua citação, configura fraude à execução, legitimando-os a permanecer no polo passivo do cumprimento de sentença; e (
ii
) analisar a legalidade da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia à herança realizada após a citação dos herdeiros no cumprimento de sentença caracteriza
tentativa de frustrar a execução
,
conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do art. 792 do CPC, na medida em que visa frustrar o pagamento da dívida existente.

A habilitação dos herdeiros como sucessores processuais e sua atuação nos autos como partes executadas configuram aceitação tácita da herança, legitimando-os a responder pelas dívidas do falecido nos limites da herança, conforme previsto no art. 779, II, do CPC.

A exceção de
pré
-executividade não admite dilação probatória extensa, razão pela qual a renúncia à herança apresentada após sua interposição não poderia ser utilizada como prova para afastar a legitimidade passiva dos herdeiros.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, pois a instauração do cumprimento de sentença decorreu da habilitação dos herdeiros como partes legítimas no processo, e a renúncia à herança foi um ato posterior destinado a frustrar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A renúncia à herança realizada após a citação dos herdeiros no cumprimento de sentença configura
tentativa de frustrar a execução
, legitimando-os a responder pelas dívidas do de cujus até o limite da herança.

A atuação dos herdeiros como partes no processo e a realização de atos executivos configuram aceitação tácita da herança.

A exceção de
pré
-executividade não admite a produção de provas complexas, sendo insustentável a decisão de afastar a legitimidade passiva dos herdeiros com base em renúncia apresentada posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 779, II e 792; CC,
arts
. 1.806, 1.813 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2268670-72.2023.8.26.0000, Rel. Ricardo Chimenti, j. 06/03/2024.

TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0088488-07.2023.8.16.0000, Rel. Luciane Bortoleto, j. 08/01/2024.

TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0626758-22.2023.8.06.0000, Rel. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 16/08/2023.

TJ-MS, Agravo de Instrumento nº 1401105-22.2020.8.12.0000, Rel. Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, j. 13/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS– EPP
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos
a
utos
do Cumprimento de Sentença
nº 0005877-29.2024.8.11.0007,
movido
em face de
CAROLINE EVELYN DAN

LOPES e JOÃO GABREL DAN LOPES
,

acolheu a exceção de
pré
-executividade,
para reconhecer a
ilegitimidade dos
herdeiros e
conden
ou
o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais
, no valor de R
$20.000,00.

Para tanto, a agravante

alega que a questão da legitimidade dos herdeiros para figurar no polo
passivo já foi decidida anteriormente, quando foram reconhecidos como partes no processo.

Sustenta que a
renúncia à herança foi feita após a citação dos herdeiros no cumprimento de sentença, o que caracteriza fraude à execução.
A
firma que tal renúncia teve a intenção de frustrar a execução, retirando os herdeiros do polo passivo e evitando o pagamento de verbas sucumbenciais devidas.

Aduz que a
exceção de
pré
-executividade
se baseou
em prova constituída posteriormente, com a apresentação da escritura de renúncia à herança sem que o agravante tivesse a oportunidade de manifestar-se sobre a validade e os efeitos dessa renúncia.

C
ontesta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que a instauração do cumprimento de sentença se deu em razão da habilitação dos
herdeiros como partes
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(
Id.

248310680
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central cinge-se à
legitimidade passiva dos herdeiros no cumprimento de sentença.

O agravante defende a permanência deles no polo passivo, sob o fundamento de que a renúncia à herança, apresentada após a citação, visou frustrar o pagamento da
execução, configurando fraude.

Analisando os autos, constata-se que os herdeiros João Gabriel Dan Lopes
e
Caroline Evelyn Dan Lopes foram habilitados como sucessores processuais, atuando nos autos como partes e realizando atos executivos. Essa conduta evidencia que aceitaram a herança, configurando a legitimidade para responder pelas dívidas do falecido,
nos limites da herança,
conforme o art. 779, II, do CPC
, que dispõe:

779. A execução pode ser promovida contra:

I -
o
devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV -
o
fiador do débito constante em título extrajudicial;

V -
o
responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI -
o
responsável tributário, assim definido em lei
.

No entanto,
verifica-se que os herdeiros
formularam
renúncia à herança posteriormente à citação no cumprimento de sentença, o que
evidencia
clara
tentativa de frustrar a execução
.

Nesse sentido:

Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Serviço de Bombeiro, Taxa de Limpeza e Taxa de Conservação, dos exercícios de 2013 a 2016.
Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros fundada em renúncia à herança. Insurgência dos excipientes. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Constatação de que a renúncia à herança, devidamente registrada no cartório competente, foi efetivada após a ocorrência dos fatos geradores, da inscrição do débito em Dívida Ativa e da própria citação dos herdeiros na ação, o que caracteriza fraude à execução.
Termo "alienação" previsto no art. 185 do CTN que deve ser interpretado não só como a venda de um bem, mas também como ato de disposição voluntária e gratuita, ou seja, atos de renúncia também estão incluídos. Inaplicabilidade do art. 1.807 do Código Civil, que assinala prazo ao interessado em provocar o herdeiro vacilante, para que decida se aceita ou não a herança, ou seja, não se trata de prazo para que o herdeiro possa renunciar à herança. Precedentes deste Tribunal Estadual e do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido, com o reconhecimento, de ofício, da prática de fraude à execução, declarando a ineficácia da renúncia à herança perante a exequente e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2268670-72.2023.8.26.0000 Espírito Santo do Pinhal, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 06/03/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DECLAROU FRAUDE À EXECUÇÃO, A INEFICÁCIA DA RENÚNCIA À HERANÇA E DEFERIU A PENHORA SOBRE O QUINHÃO HEREDITÁRIO DO EXECUTADO EM RELAÇÃO A SUA QUOTA PARTE. DEVEDOR CITADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. POSTERIOR RENÚNCIA À HERANÇA.

MERA TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA. RENÚNCIA CAPAZ DE REDUZIR O EXECUTADO À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 792 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 0088488-07.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: substituta
luciane

bortoleto
, Data de Julgamento: 08/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RENÚNCIA DE HERANÇA. EXISTÊNCIA DA HABILITAÇÃO DE DEMANDAS EXECUTÓRIAS NOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DOS CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Compulsando os fólios, observa-se que os argumentos e os documentos trazidos à baila não permitem
formular um juízo de probabilidade acerca da existência do direito alegado pelo agravante. Explica-se. 2. Com efeito, o artigo 1.806 do Código Civil estabelece que A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. 3.
Percebe-se, portanto, que para a renúncia de herança é necessário, além do cumprimento dos requisitos legais, que o ato não acarrete prejuízo aos credores do espólio ou dos herdeiros. 4. E nesse contexto, observa-se prudente o conteúdo da decisão ora atacada, já que no feito de inventário consta habilitação de demandas executórias, onde deve ser resguardado direito de credor de boa-fé.
5. Recurso improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de agosto de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0626758-22.2023.8.06.0000 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 16/08/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DEVEDOR - SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO - ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DAS DÍVIDAS DEIXADAS PELO DE CUJUS – HERDEIRA EXECUTADA - RENÚNCIA AO QUINHÃO - PREJUÍZOS AO CREDOR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO REJEITADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O exequente agravado pleiteou a substituição processual, não pelo espólio, mas pelos herdeiros do de cujus, não havendo que se falar em determinação de sucessão processual pelo espólio ou que este estaria sendo representado pela agravante, não
figurando portanto
no polo passivo do processo executivo
.
Deve ser rejeitada a alegação ilegitimidade passiva da
agravante, herdeira do falecido pai, pois em consonância com o disposto nos artigos 796 do Código de Processo Civil e artigos 1.813 e 1.997 do Código Civil, efetivada a partilha, cada herdeiro responderá pelas dívidas de acordo com as forças da herança e na proporção que lhe coube, sendo que no caso de eventual renúncia à herança, persiste a proteção aos credores com relação
à
dívidas não quitadas.
Recurso conhecido e
improvido.
(
TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1401105-22.2020.8.12.0000 Anastácio, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 13/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

Assim, deve ser afastada
a alegação ilegitimidade passiva d
os agravados.

Ademais, a renúncia apresentada após o protocolo da exceção de
pré
-executividade torna a decisão do juízo
a quo
insustentável, pois afronta o princípio da prescindibilidade de dilação probatória na exceção de
pré
-executividade.

Pelo exposto
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar
o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os herdeiros,
nos limites da herança, e
a
fastar
a condenação em honorários ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024